Tribunal: STF
Processo: HC 70436
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS.  Cuidando-se  de  atacar
procedimento  originario do Juízo  de Direito,  e competente para tal
apreciação o próprio Tribunal a que este esteja vinculado.
              PRISÃO   PREVENTIVA  -   ILEGALIDADE   -  IRRELEVÂNCIA.
Encontrando-se  o réu  recolhido  por força  de  decreto condenatório
confirmado   pelo   Tribunal   de   Justiça,   descabe   cogitar   de
arbitrariedade na decretação da prisão preventiva.
              PROVA - INSUFICIÊNCIA - IMPROPRIEDADE DO HABEAS-CORPUS.
O  habeas-corpus não e meio  habil a demonstração da insuficiência do
conjunto  probatório  que  respaldou  a  sentença  de  condenação.  O
inconformado  deve valer-se da  revisão criminal prevista nos artigos
621 e seguintes do Código de Processo Penal.